Tribunal: TJES
Processo: 5000263-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000263-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000263-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A
contra a r. decisão que, nos autos da “ação ordinária” por eles ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido aos autores/agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que fazem
jus
à concessão do benefício e que as provas existentes nos autos não são suficientes para infirmar a alegação de hipossuficiência, motivo pelo qual requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que o magistrado primevo retome o curso da demanda de origem independentemente do recolhimento das custas prévias.

No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar e, por conseguinte, pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Em decisão constante ao evento nº 395269, indeferi a medida liminar, por não haver sido vislumbrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimado, o ente estatal agravado apresentou contrarrazões (evento nº 411442), requerendo a manutenção do
decisum
vergastado e, por conseguinte, o desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e nego provimento, nos termos do voto do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000263-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A
contra a r. decisão que, nos autos da “ação ordinária” por eles ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido aos autores/agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que fazem
jus
à concessão do benefício e que as provas existentes nos autos não são suficientes para infirmar a alegação de hipossuficiência, motivo pelo qual requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que o magistrado primevo retome o curso da demanda de origem independentemente do recolhimento das custas prévias.

Em decisão constante ao evento nº 395269, indeferi a medida liminar, por não haver sido vislumbrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimado, o ente estatal agravado apresentou contrarrazões (evento nº 411442), requerendo a manutenção do
decisum
vergastado e, por conseguinte, o desprovimento do presente recurso.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se os recorrentes possuem direito a ser beneficiados com a gratuidade da justiça.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que os ora agravantes ajuizaram, perante a instância primeva, ação ordinária em face do ente estatal e, em sua exordial, pugnaram pela concessão da assistência judiciária gratuita, o que foi inicialmente deferimento pelo juízo
a quo
.

Contudo, em sede de contestação, o agravado, dentre outras questões, impugnou o valor atribuído à causa, bem como a gratuidade deferida aos requerentes.

Após conceder a oportunidade para que os demandantes se manifestassem acerca de tais questões, o magistrado primevo proferiu a decisão agravada, acolhendo tanto a impugnação ao valor da causa quanto à gratuidade.

E foi justamente diante de tal pronunciamento que os recorrentes interpuseram o presente recurso, se insurgindo especificamente em relação ao capítulo da decisão que revogou a benesse anteriormente concedida, nos seguintes termos:

Quanto ao Espólio de Ana Amélia de Figueiredo Rodriguez, argumenta que o valor total dos bens objeto de sucessão contradizem a alegação de hipossuficiência econômica. Da mesma forma, em relação à pessoa jurídica requerente, a declaração de imposto de renda dá conta da existência de um ativo no valor de R$ 297.722,75, possuindo uma disponibilidade de caixa de R$ 12.992,31 ao fim do exercício financeiro de 2017 (fl. 497).

À vista do exposto, os requerentes se manifestaram, reafirmando a necessidade de manutenção da gratuidade da justiça.

Não obstante, entendo que os elementos constantes dos autos são suficientes a corroborar o requerimento do réu, visando a revogação do benefício.

As declarações apresentadas no inventário (fls. 630/632), indicam a existência de um patrimônio de aproximadamente R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais) e apenas uma herdeira.

Da mesma forma, os extratos bancários da empresa Da Vinci Engenharia apontam a existência de R$ 14.961,31 em caixa em março de 2019.

De todo o exposto, considerando a existência de elementos nos autos que contrapõem a hipossuficiência econômica alegada, ACOLHO a impugnação à gratuidade da justiça, para revogar referido benefício concedido aos autores.

Pois bem. Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, bem como do cotejo das razões recursais e dos fundamentos despendidos na decisão agravada, não vislumbro razões para modificar o entendimento que externei por ocasião da análise da tutela antecipada recursal, ocasião em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente instrumento.

E tal se explica em virtude de que, não obstante os recorrentes afirmarem que a prova dos autos não é suficiente para a rejeição do benefício, compreendo que o magistrado
a quo
laborou de formar escorreita ao indeferir a benesse.

Quanto ao ponto, reputo pertinente registrar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, mas compete ao Julgador na análise da situação fática, em havendo dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. (...).
(AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
. grifei.

Antes de prosseguir, é importante esclarecer que o polo ativo da demanda instaurada na origem é composto por duas partes, sendo uma delas o
ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ
.

Consoante sabido, muito embora seja possível deferir o benefício da assistência judiciária gratuita a um espólio, é necessário que o inventariante comprove a impossibilidade da massa em arcar com os custos do processo.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende da ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE.

1.
É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário.
Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido.

(REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)

Ainda quanto ao ponto, considero imprescindível asseverar que não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com eventual alegação de miserabilidade econômica sustentada pelo inventariante.

E tal se explica em virtude de que, enquanto aquele (espólio) constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros; este (inventariante) é uma pessoa física com capacidade processual de representação do espólio em juízo.

Partindo de tais premissas, conclui-se que o que deve ser demonstrado é a incapacidade dessa universalidade de bens em custear as despesas processuais.

A título de ilustração, cito precedente deste Sodalício que muito bem elucida a questão, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO E NÃO DA INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora seja possível deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita a um espólio, é necessário que a inventariante comprove a impossibilidade da massa em arcar com os custos do processo. Precedentes STJ. 2.
Não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com a hipossuficiência financeira da inventariante: Enquanto o primeiro constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a Lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros; a segunda é uma pessoa física com capacidade processual de representação do espólio em juízo.

(TJES; AI 0008126-84.2017.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 19/06/2018; DJES 29/06/2018)

A partir de tais ilações, deve ser desde já afastada a alegação de que a única herdeira
“apresenta alienação mental, não dispondo de capacidade laborativa”
, porquanto tal fator, alinhado às considerações outrora despendidas, revela-se prescindível à análise da hipossuficiência do espólio.

Prosseguindo, com o detido compulsar dos presentes autos e a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, compreendo, na linha do que fora ressaltado pelo magistrado primevo, que a prova da hipossuficiência financeira do espólio não foi realizada, na medida em que o valor total dos bens objeto de sucessão contradizem a alegação de miserabilidade econômica, tendo em vista que os bens que compõem o patrimônio totalizam um montante expressivo, de mais de seiscentos mil reais.

Não obstante verifique que o espólio não seja composto, em sua maioria, por bens de liquidez imediata, tal fato, por si só, não é capaz de corroborar a hipossuficiência alegada, notadamente se considerarmos, como dito, o vasto patrimônio que faz parte do espólio, demonstrando o seu grau de riqueza.

Neste sentido se situa a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACERVO HEREDITÁRIO. CAPACIDADE FINANCEIRA. CONSTATAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As custas processuais no inventário são suportadas pelo espólio, razão pela qual a apreciação da capacidade financeira para arcar com essas despesas é baseada na expressão econômica de todo o patrimônio do falecido ("monte-mor"), e não pelas condições individuais dos herdeiros. 2.
No caso, o acervo hereditário possui liquidez suficiente para quitar as custas, não sendo cabível o deferimento almejado, até mesmo porque a recorrente não trouxe prova cabal do comprometimento do monte objeto da transmissão ou de eventual dificuldade extrema para assumir o encargo com as despesas decorrentes da tramitação da ação perante o poder judiciário.
3. Apelação conhecida e não provida.

(TJCE; APL 0018390-27.2010.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes; DJCE 10/06/2019; Pág. 43)

Dando prosseguimento, ressalto que o outro integrante do polo ativo da demanda proposta na origem é a pessoa jurídica
DA VINCI ENGENHARIA S/A
.

Consoante sabido, o instituto da assistência judiciária gratuita é tratado, pela legislação processual civil, de maneira distinta a depender de qual parte pleiteia a concessão dos benefícios, isto é, se pessoa física ou jurídica.

Quanto ao ponto, é importante registrar que o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99
1
, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular daquela Corte Superior, senão vejamos:

Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Nesse sentido, ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Assim é que, com base em uma cognição perfunctória, vislumbro, a partir dos mesmos documentos que o magistrado primevo dispunha para analisar o pedido de concessão da gratuidade da pessoa jurídica, que os documentos referentes ao seu balancete demonstram a existência de um ativo no valor de quase trezentos mil reais, no período apurado de janeiro de 2019.

Aliás, da narrativa autoral, é possível verificar que a própria empresa postulante afirma que
“seu ativo e passivo permaneceram equivalentes”
nos períodos apurados, demonstrando, assim, que, embora não houvesse sido vislumbrado um lucro exorbitante, também não há que se falar em considerável prejuízo.

Não bastassem tais considerações, assevero que, em todas as demais ações ajuizadas pelos aqui recorrentes, estes não pugnaram pela concessão da benesse, providenciado o pagamento das custas prévias – e, inclusive, em um dos casos, também as custas remanescentes –, conforme se observa da situação de custas dos processos autuados sob o nº 0020261-28.2013.8.08.0035 e nº 0014281-61.2017.8.08.0035, devendo, ainda, ser salientado que, conforme alegação do ente estatal, os agravantes também teriam providenciado o pagamento de aproximadamente doze mil reais a título de honorários periciais naquela primeira demanda (nº 0020261-28.2013.8.08.0035).

Destarte, nos casos em que os demandantes litigam durante todo o trâmite processual sem gozar da gratuidade da justiça, podendo ser verificado, inclusive, o pagamento das custas iniciais e finais pelos requerentes, estes devem, ao formular seu pedido de concessão do benefício, comprovar não somente sua condição de miserabilidade mas, também, que houve substancial modificação da sua situação financeira.

Nesse sentido se situa a jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DENEGADO NO ACÓRDÃO LOCAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PEDIDO RENOVADO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA
. INAPLICABILIDADE DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte, a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal.

2.
No caso da lide, a recorrente sustenta ter comprovado a sua hipossuficiência e o seu direito à concessão do benefício postulado,
sem demonstrar, entretanto, nenhuma mudança em sua situação financeira, o que não é suficiente para a concessão do benefício
.

(...).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 873.447/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui entendimento no sentido de que, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões para tanto, conforme reza o art. 5° da Lei 1.060/1950.

3.
Registre-se que o pedido pode ser formulado a qualquer tempo e fase processual, não ocorrendo a preclusão se não requerido o benefício na inicial.
Contudo, negado uma vez o pleito por não preenchimento dos requisitos legais necessários, somente a alteração da situação fática autoriza sua reanálise
.

(...)

(AgRg no AgRg no AREsp 666.731/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO NO CURSO DA LIDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3.
A decisão da Corte local que entende ser necessária a comprovação da modificação da condição econômica da parte, quando o requerimento da assistência judiciária se dá no curso do processo, está em consonância com a jurisprudência desta Corte
. Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 85.273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 01/02/2013)

Delineadas tais considerações, conclui-se que caberia aos requerentes a demonstração de que houve uma alteração substancial de sua situação econômica, o que não ocorrera.

Por fim, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

A partir de tais premissas e do cotejo dos elementos probatórios constantes aos autos, compreendo, na mesma linha do que restou consignado pelo juízo
a quo
, que a declaração de hipossuficiência dos agravantes não é compatível com a sua realidade financeira.

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo da parte, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Todavia, tal circunstância não se amolda à ideia de prejuízo do espólio ou do funcionamento da pessoa jurídica, haja vista que os agravantes demonstram condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas do processo.

Assim, por ser o benefício da assistência judiciária gratuita faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, seu controle deve ser feito pelo Magistrado, a fim de evitar desvios em sua utilização.

Delineadas tais ponderações, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pelos agravantes, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. ____________

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000263-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

Ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

3.
Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

4.

Considerando
que os bens que compõem o patrimônio do espólio totalizam um montante expressivo
, bem como que
os documentos referentes ao balancete da pessoa jurídica demonstram a existência de um ativo em um valor considerável
, constata-se que a declaração de hipossuficiência vai de encontro aos elementos probatórios constantes aos autos.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória,

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.